Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-72.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-72.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSELY CRISTINA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
JULGADO EXPRESSO AO REVELAR OS MOTIVOS PELOS QUAIS O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. PRESCRIÇÃO QUE SÓ PODE SER INTERROMPIDA UMA VEZ. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA UMA REANALISE DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
8000381-72.2023.8.05.0090
,

nos quais figuram como Embargante
ROSELY CRISTINA RODRIGUES DE JESUS
e como Embargado

MUNICIPIO DE IACU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator